Tribunal: TJSP
Processo: 0000106-18.2019.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000106-18.2019.8.26.0544, da Comarca de Itatiba, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado MARCOS ROBERTO
MALAMAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u, negaram
provimento ao recurso.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000106-18.2019.8.26.0544 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000106-18.2019.8.26.0544.
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Apelado: Marcos Roberto Malaman.
Vara Criminal da Comarca de Itatiba.
Voto no 42.417 - Relator.
O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itatiba
condenou Marcos Roberto Malaman a cumprir pena de três (3) anos de reclusão
(no regime inicial semiaberto) e a pagar quatorze (14) dias/multa, por infração ao
artigo 155, § 4o, incisos I e II, do Código Penal.
O réu e a defesa técnica se conformaram com esse
desfecho, mas o Ministério Público recorre pretendendo o aumento da pena, porque
o furto foi praticado durante o repouso noturno, e não existe incompatibilidade entre
o furto qualificado e a causa especial de aumento. Pleiteia também o regime inicial
fechado.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo provimento.
É o relatório.
Narra a denúncia que no dia 17 de novembro de 2019,
por volta das 05:00 horas, durante o repouso noturno, no interior do estabelecimento
comercial denominado Canela Santa Flores e Café Ltda, localizado na Rua Luis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000106-18.2019.8.26.0544 -Voto no
3
Scavone, n°903, Vila Lanfranchi, cidade de Itatiba, o Apelado, mediante escalada e
rompimento de obstáculo, subtraiu para si um notebook marca Samsung, 07
tesouras de poda marca Tompson, 80 doces, uma luz de emergência, marca LDU e
uma bolsa de TNT.
Prossegue a peça vestibular afirmando que o réu escalou
o telhado do imóvel, destruiu a porta dos fundos, ingressou na loja e subtraiu os
objetos, se evadindo em seguida. Policiais militares em patrulhamento de rotina o
avistaram em atitude suspeita e decidiram aborda-lo. Submetido a busca pessoal,
encontraram em poder dele os objetos furtados. O réu forneceu informações
desencontradas a respeito da origem dos bens, foi conduzido à delegacia e então foi
constatada a origem espúria.
A materialidade está comprovada pelo registro da
ocorrência de fls. 69/71, auto de exibição e apreensão de fls. 63/68 e pela prova oral
coligida.
Preso em flagrante delito, o réu permaneceu em silêncio
diante da autoridade policial (fls. 72).
Em juízo ele confessou o furto, afirmando que no dia dos
fatos estava sob efeito de entorpecentes, adentrou na loja pelo telhado e furtou os
objetos (mídia audiovisual).
A confissão judicial encontrou respaldo nos demais
elementos de prova, tanto que o réu e a defesa técnica não se insurgiram contra a
condenação.
Satisfatoriamente
comprovadas
a
autoria
e
a
materialidade da imputação, bem assim a presença do "animus furandi" a animar a
conduta do Apelante, é acertada a condenação.
Incidem as qualificadoras da escalada e do rompimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000106-18.2019.8.26.0544 -Voto no
4
de obstáculo, comprovadas pelo laudo pericial de fls. 122/129, do qual se extrai que
houve destruição ou rompimento de obstáculo para subtração da coisa,
consistente em remoção das telhas do imóvel, fratura nos cadeados da grade da
porta dos fundos do imóvel e sinais de arrombamento na fechadura da porta (fls.
124).
A causa de aumento pelo repouso noturno foi
corretamente afastada pela sentença recorrida, porque tem prevalecido nesta E.
Câmara o entendimento de que a majorante não tem aplicação na figura qualificada
do furto.
Ante o exposto, pelo meu voto nega-se provimento ao
recurso.
FRANCISCO ORLANDO
Relator